Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à ré manifestar-se acerca da preliminar arguida nas contrarrazões da autora (ID 73195331). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 01 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46